Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-72.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000226-72.2011.8.14.0060
APELANTE: FRANCISCA MELO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ERRO DA SECRETARIA DE ORIGEM. MANIFESTAÇÃO PROTOCOLADA EM TEMPO HABIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º, CPC/73. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

I-
A apelante se irresigna contra a decisão proferida pelo Magistrado de origem que determinou a extinção do feito sem resolução seja decretada nula, eis que promoveu a manifestação determinada em tempo hábil, contudo em razão de erro da secretaria a petição não fora juntada aos autos.

II-
Conforme consta nos autos o despacho proferido pelo Juízo a quo determinando a manifestação no prosseguimento do feito se deu em 02/10/2013, no prazo de 10 (dez) dias, e tempestivamente a Autora, ora Apelante peticionou no dia 11/10/2013 seu interesse no prosseguimento da demanda. Logo, não pode a Apelante ser prejudicada pela extinção do feito, eis que não deu causa, na verdade, trata-se exclusivamente de equívoco cometido pela Secretaria de Origem.

III –
O

Juízo Monocrático deixou de observar as disposições expressas no §1 do art. 267 do CPC/73, que estabelece que antes de arquivar o processo por abandono de causa, a parte deverá ser intimada pessoalmente para que supra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os atos de diligencias determinados. Assim, para que seja declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima dispõe, o que não ocorreu
in casu.

IV
-
Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 267, § 1º ,do CPC/73, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, a medida que se impõe é a nulidade da sentença monocrática e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

V-
Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação interposto dou-lhe provimento, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA MELO CARDOSO,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açu (ID 1337655), nos autos da Ação de Cobrança n. 0000226-72.2011.8.14.0060, em desfavor do MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

“Visando melhorar a prestação jurisidicional nesta Comarca, foi determinada a intimação do Autor, através de seu advogado, para dar andamento no feito no dia 2 de outubro de 2013, sob pena de extinção do feito, mas o mesmo se quedou inerte.

Os autos se encontram parados há mais de dois anos sem que o Autor promovesse seu andamento.

Decido.

Compete à parte atualizar o seu endereço para que seja possível a resolução da lide. No caso em tela, trata-se de direito disponível e não cabe ao Estado impor à parte a vontade de litigar. A sua inércia por um período superior a um ano é interpretada como desistência da ação, conforme jurisprudência predominante.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil (quando o autor desistir da ação).”

Na origem, consta nos autos que a Autora fora contratada pelo Município como servidora temporária para exercer a função de agente de saúde, com lotação na Secretária Municipal de Saúde em janeiro de 1997 até janeiro de 1999, quando teve sua contratação regularizada em razão de aprovação em prova para exercer a função mencionada.

Requereu, portanto, o pagamento de FGTS, e salários devidos pelo tempo de serviço realizado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformada
,
interpôs recurso de apelação
, aduzindo em síntese, que protocolou petição no dia 11/10/2013, manifestando seu interesse no prosseguimento do feito, e por um grave equívoco a secretaria teria expedido certidão afirmando que a Apelante não teria interesse em se manifestar.

Defendeu que as partes sequer foram intimadas para audiência designada no dia 13/11/2012 razão pela qual esta não correu, e que inclusive consta nos autos certidão da Diretora de Secretaria no dia 29/05/2013, pela qual certifica-se que não há como saber o motivo da não realização da audiência.

Destacou que conforme o teor da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na presente quadra, de modo que a decisão apelada está em contrariedade com o entendimento sumulado.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, conforme ID

1337657
.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a Representante Ministerial Dra.

Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos se eximiu de emitir parecer ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

MÉRITO

A apelante se irresigna contra a decisão proferida pelo Magistrado de origem que determinou a extinção do feito sem resolução seja decretada nula, eis que promoveu a manifestação determinada em tempo hábil, contudo em razão de erro da secretaria a petição não fora juntada aos autos.

Pois bem.

Entendo que assiste razão a Apelante. Explico.

Conforme consta nos autos o despacho proferido pelo Juízo
a quo
determinando a manifestação no prosseguimento do feito se deu em 02/10/2013, no prazo de 10 (dez) dias, e tempestivamente a Autora, ora Apelante peticionou no dia 11/10/2013 (ID
1337656 - Pág. 9
)

seu interesse no prosseguimento da demanda.

Ocorre que a secretaria originaria emitiu certidão equivocada pela qual atestou que a parte autora, ora apelante não teria se manifestado induzindo em erro o Juízo Singular.

Logo, não pode a Apelante ser prejudicada pela extinção do feito, eis que não deu causa, na verdade, trata-se exclusivamente de equívoco cometido pela Secretaria de Origem.

No caso, resta inequívoco que houve erro da Máquina Judiciária, eis que a não juntada da petição de manifestação do prosseguimento do feito decorreu de ato da Secretaria do juízo.

Noutra ponta, frisa-se que o Juízo Monocrático deixou de observar as disposições expressas no §1 do art. 267 do CPC/73, que estabelece que antes de arquivar o processo por abandono de causa, a parte deverá ser intimada pessoalmente para que supra no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas os atos de diligencias determinados.

Vejamos:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

II – quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a

causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º- O Juiz ordenará, nos casos dos incisos II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Assim, para que seja declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima dispõe, o que não ocorreu
in casu
.

Ademais, segundo a Súmula 240 do STJ, o juiz não pode extinguir

de ofício o processo com fulcro no art. 267, III, do CPC (abandono de causa), sem

que tenha havido requerimento do réu, o que inocorre na hipótese dos autos.

A

referida súmula preceitua o seguinte,
in verbis:

“Súmula. 240. A extinção do processo, por
abandono de causa pelo autor, depende de
requerimento do réu.”

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a

determinação prevista no art. 267, § 1º ,do CPC/73, bem como o disposto na

Súmula 240 do STJ, a medida que se impõe é a nulidade da sentença

monocrática e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo de

origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste

entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de

Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E §
1º, DO CPC. 1.
Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo,sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não

cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
3. Omissis. (Resp 1463974/PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; j. em 11/11/2014; p. DjE 21/11/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1
. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível

à extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. 2 e 3.
Omissis.

(Resp 1148785/RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. em 23/11/2010; p. DJe

02/12/2010)

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados alhures, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

DISPOSITIVO:

Com tais apontamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/06/2020